Tribunal: TJES
Processo: 5019638-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019638-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KELVIN SILVA ALCANTARA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, deferiu liminar para apreensão de bem objeto de contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplemento contratual. O agravante sustenta, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça e, no mérito, a descaracterização da mora em razão de suposta abusividade consistente na capitalização diária de juros sem indicação da taxa, pleiteando a revogação da medida liminar ou a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, especialmente quanto à constituição em mora; (ii) estabelecer se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de abusividade contratual (capitalização diária de juros) não apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige apenas a comprovação da existência do contrato de alienação fiduciária e da mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

4.
A parte agravada comprova a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial regularmente encaminhada, fato não impugnado pelo agravante.

5.
A decisão agravada limita-se à verificação dos requisitos objetivos para a concessão da liminar, sem adentrar na análise de eventual abusividade de encargos contratuais.

6.
A alegação de capitalização diária de juros sem indicação da taxa não foi submetida ao juízo de origem, de modo que sua apreciação pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

7.
A jurisprudência consolidada veda o conhecimento, em agravo de instrumento, de matérias não analisadas na instância originária, especialmente quando demandam exame de mérito contratual.

8.
A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe diante da regular constituição em mora e da impossibilidade de análise das teses contratuais nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam de recurso de agravo de instrumento interposto por
KELVIN SILVA ALCANTARA
contra a r. decisão (evento 20509115 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por
BANCO ITAUCARD S.A.
, deferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17030426, o agravante, em síntese, alega que:
(I)
a decisão agravada deve ser reformada, pois houve capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária, o que fere o dever de informação e descaracteriza a mora;
(II)
não tendo sido caracterizada a mora, restam ausentes os pressupostos para concessão da medida liminar de busca e apreensão;
(III)
o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado sobre a necessidade de indicação clara da taxa de capitalização diária, sob pena de nulidade da cláusula;
(IV)
o agravante já adimpliu mais de 80% do valor do contrato (R$ 47.124,64 de um total de aproximadamente R$ 59.000,00), sendo desproporcional e sem justa causa a apreensão do bem;
(V)
estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, justificando a concessão de efeito suspensivo para evitar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário;
(VI)
pleiteia também a tutela da evidência, com base em precedentes do STJ, notadamente o Tema 28, que reconhece a descaracterização da mora em hipóteses como a dos autos;
(VII)
requer, subsidiariamente, que, caso não concedida a tutela da evidência, a decisão se manifeste expressamente sobre os fundamentos jurídicos invocados e precedentes aplicáveis, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

Decisão proferida no evento 17069086, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Em face desta decisão, o agravante interpôs, no evento 17166658,
agravo interno
, em que afirma, em suma, que:
(I)
a decisão agravada incorre em equívoco ao reconhecer supressão de instância, pois a análise da abusividade contratual pode ser realizada diretamente pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento;
(II)
há precedente específico da própria 3ª Câmara Cível admitindo o exame da capitalização diária de juros sem indicação da taxa, afastando a mora;
(III)
a matéria possui natureza de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente de manifestação do juízo de origem;
(IV)
a omissão do juízo
a quo
não impede o enfrentamento da questão pelo Tribunal;
(V)
está demonstrada a probabilidade do direito diante da abusividade da capitalização diária sem indicação da taxa, em violação ao dever de informação previsto no CDC;
(VI)
há perigo de dano consistente na manutenção da liminar de busca e apreensão, com risco de perda do bem e prejuízos irreversíveis.

Conforme assentado na decisão do evento 17069086, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, analisando os autos verifica-se que a parte autora, ora agravada, reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

O autor/agravado constituiu em mora o réu/agravante por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato (fls. 15/18 do evento 20406947 dos autos de origem),
circunstância que sequer é questionada nas razões recursais
.

Em que pese a irresignação do agravante, constata-se que a r. decisão agravada limitou-se a aferir os requisitos objetivos para a concessão da liminar reipersecutória (existência do contrato de alienação fiduciária e comprovação da mora). Não foi objeto da decisão agravada a desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo (como capitalização de juros), matéria que não se confunde com as questões referentes à busca e apreensão respaldada pelo Decreto-lei n. 911/69, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a abusividade de encargos contratuais, objetivando a desconstituição da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de abusividade de encargos contratuais pode ser analisada em sede de agravo de instrumento sem que tenha havido manifestação do juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de abusividade de encargos contratuais não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual a sua análise pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1.
A análise da abusividade de encargos contratuais deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(...). (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008444-98.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgamento em plenário virtual de 17 de Março de 2025 a 21 de Março de 2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar para a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora da agravante foi regularmente constituída nos termos do Decreto-lei nº 911/69; (ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede recursal, a alegação de abusividade dos encargos contratuais, para fins de descaracterização da mora e revogação da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mora se caracteriza pelo simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, não sendo necessário que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio devedor. 4. A agravada comprovou a constituição em mora da agravante mediante notificação extrajudicial, circunstância não impugnada especificamente nas razões recursais. 5.
As alegações de abusividade dos encargos contratuais não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise em grau recursal configuraria indevida supressão de instância.
6
. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios veda o conhecimento de matérias não decididas na primeira instância, especialmente em sede de agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se caracteriza com o simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente da assinatura do devedor no aviso de recebimento. 2.
É vedado ao tribunal conhecer, em sede de agravo de instrumento, de alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
. (...)

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5019991-38.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgamento em plenário virtual de 29 de setembro de 2025 a 03 de outubro de 2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade
da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,
da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

No mesmo diapasão, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIA EM PROL DO AGRAVANTE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a apreensão de veículo.
Taxa de juros excessiva e cobrança abusiva de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e venda casada de seguro. Temas não conhecidos e que devem ser apreciados pelo juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
Ausência de constituição em mora e falta de condições de ação. Matérias afastadas. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (TJPR; AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. Deferimento da liminar reipersecutória. Insurgência do réu. Inépcia da inicial. Ausência de atos constitutivos e via original da procuração. Inexistência de dúvidas quanto à regularidade de representação processual do agravado ou autenticidade da procuração constante dos autos digitais. Preliminar afastada. Constituição em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato antes do ajuizamento da demanda. Desnecessidade de efetivo recebimento da notificação pelo devedor.
Abusividade dos encargos contratuais. Aventada ilegalidade da taxa de juros e tarifas administrativas. Questão não apreciada na origem. Supressão de instância. Não conhecimento.
Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSC; AI 4013112-14.2018.8.24.0900; Rio do Sul; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 14/09/2018; Pag. 267)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DEJUROS. SUPRESSÃODE INSTÂNCIA. MÉRITO. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Para a revogação da Assistência Judiciária Gratuita é imprescindível que fique constatada a alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que incumbe ao impugnante, sem o que afasta-se o pleito de revogação da benesse.
Não deve conhecido o capítulo do recurso que trata sobre a suposta abusividade dos juros, visto que a questão ainda não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
. Verificada a mora do devedor, nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, é cabível a liminar de busca e apreensão. (TJMS; AI 1400252-37.2025.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 07/02/2025; Pág. 74)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pela agravada. Diploma legal que exige apenas a demonstração de mora ou inadimplemento do devedor fiduciário. Mora incontroversa. Devedor que não depositou em Juízo o valor devido no prazo indicado, o que indicaria boa-fé e poderia autorizar a retomada do bem. Manutenção da busca e apreensão que se impõe. ALEGADA
ABUSIVIDADE DE TAXAS E JUROS. Questão sobre a qual o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se manifestar. Análise prejudicada. Inadmissibilidade da supressão de instância.
Negado provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2014774-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2025; Data de Registro: 10/02/2025) (TJSP; AI 2014774-30.2025.8.26.0000; Catanduva; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 10/02/2025)

Não obstante a existência de julgados admitindo o conhecimento do recurso em casos semelhantes, filio-me ao entendimento por mim já encampado perante este eg. Colegiado no sentido de que a tese sobre a capitalização diária de juros deve ser primeiramente submetida e decidida pelo juízo de origem, sob pena de se inaugurar a análise de mérito contratual diretamente em segunda instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº
5019638-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: KELVIN SILVA ALCANTARA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DIVERGENTE: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, peço a mais respeitosa vênia ao ilustre Relator para inaugurar divergência, por entender que a questão da abusividade na capitalização de juros não configura supressão de instância e deve ser analisada por este Colegiado, visto que impacta diretamente na validade da constituição em mora, requisito essencial para a busca e apreensão.

Como bem delimitado no relatório, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
houve capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente, violando o dever de informação;
(II)
tal abusividade descaracteriza a mora; e
(III)
o adimplemento substancial (mais de 80% do contrato) torna a medida desproporcional.

Ao julgar o recurso, o ínclito Relator entendeu pelo desprovimento, sob o fundamento de que a decisão agravada limitou-se a aferir os requisitos objetivos da liminar (contrato e notificação), e que a análise da abusividade dos encargos em sede recursal implicaria indevida supressão de instância.

Contudo, diferentemente do entendimento esposado pela relatoria, a análise da abusividade contratual ocorrida no período da normalidade deve ser enfrentada em sede de agravo de instrumento quando voltada a infirmar a decisão liminar, pois a descaracterização da mora é matéria que se confunde com o próprio mérito da pretensão de busca e apreensão.

Nesse sentido, uma vez que a mora regularmente constituída é pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos do Decreto-Lei 911 de 1969, o controle de sua validade pelo Tribunal não configura supressão de instância, mas sim o estrito exercício do controle de legalidade sobre os requisitos da medida constritiva deferida na origem.

No caso concreto, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário prevê a incidência de juros remuneratórios com capitalização diária, mas o quadro resumo do instrumento indica apenas as taxas mensal de 1,52 por cento e anual de 19,84 por cento, omitindo a taxa diária efetivamente aplicada.

Essa lacuna informativa, ao não prever expressamente a taxa diária correspondente à capitalização pactuada, afronta diretamente o artigo 6, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que exige que o devedor seja informado de forma clara e precisa sobre todos os encargos para permitir a exata compreensão da evolução do débito. Desse modo, a ausência de indicação da taxa diária em contratos que pactuam a capitalização diária configura nítida abusividade contratual, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 28 (REsp nº 1.061.530/RS), consolidou que o reconhecimento de abusividade nos encargos cobrados no período da normalidade contratual possui o condão de descaracterizar a mora.

Assim, sem que a mora esteja devidamente caracterizada, resta ausente o pressuposto indispensável para o deferimento da medida liminar, o que impõe a revogação da decisão que determinou a constrição do bem, ante a manifesta ausência do requisito legal previsto no artigo 3 do Decreto-Lei 911 de 1969.

Este entendimento guarda total harmonia com os precedentes recentes desta Terceira Câmara Cível, na medida em que já decidiu que a omissão da taxa diária configura indício de abusividade apto a afastar a mora, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que deferiu a liminar de apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária. A agravante alega abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente sem informação da taxa diária correspondente, pleiteando o indeferimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros, em contrato que prevê capitalização diária, caracteriza violação ao dever de informação e, em consequência, descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da capitalização diária exige informação clara e adequada ao consumidor (arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC), o que inclui a indicação da taxa diária, sendo insuficiente a simples menção às taxas mensal e anual.

4. A omissão da taxa diária impede a compreensão prévia dos encargos incidentes, configurando violação ao dever de informação e indício de abusividade contratual, conforme entendimento do STJ.

5. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 28), impossibilitando o ajuizamento e o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

6. Ausente demonstração adequada da mora e havendo risco de apreensão indevida do bem, impõe-se o indeferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007934-51.2025.8.08.0000. DES. REL. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA EXPRESSAMENTE INFORMADA NO CONTRATO. TEMA 247/STJ. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal nas razões do agravo; e (ii) estabelecer se a previsão de capitalização diária de juros, com indicação das taxas mensal e anual, mas sem informação adequada da taxa diária, descaracteriza a mora e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por inovação recursal, pois as teses deduzidas no agravo dizem respeito à presença dos requisitos da liminar, especialmente à caracterização da mora, matéria analisada na decisão agravada.

4. Reconhece-se que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa e clara, em observância ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 247.

5. A ausência de indicação da taxa correspondente à periodicidade adotada pode comprometer a transparência contratual e impedir a plena ciência do consumidor quanto aos encargos incidentes.

6. Verifica-se, contudo, que o contrato em análise contém previsão expressa de capitalização diária e informa, de modo claro, a taxa de juros diária (0,10%), além das taxas mensal e anual, atendendo ao dever de informação.

7. Conclui-se que, havendo pactuação expressa e indicação da taxa diária, não há abusividade apta a descaracterizar a mora, permanecendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJES. AI Nº 5011439-50.2025.8.08.0000. DES. REL. REL. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA 29/04/2026).

No mesmo sentido, confira-se:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de inadimplência do devedor. O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão da abusividade da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente e por excesso nos juros remuneratórios.

2. O contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária, prevê a cobrança de juros remuneratórios com capitalização diária, mas o quadro resumo informa apenas as taxas mensal e anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros, em contrato que prevê sua capitalização nessa periodicidade, configura abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, obstar o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de supressão de instância é rejeitada, pois a análise da descaracterização da mora, por ser pressuposto processual da busca e apreensão, não configura supressão, mas sim cognição do pressuposto recursal da tutela provisória
.

5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa diária correspondente, em respeito ao dever de informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), sendo insuficiente a mera menção às taxas mensal e anual.

6. A deficiência de informação no contrato quanto à taxa diária de juros viola o dever de informação, configurando abusividade contratual que descaracteriza a mora do devedor.

7. O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, como a cobrança excessiva ou deficiente dos juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora do devedor, o que impede a concessão da liminar de busca e apreensão, por ausência de requisito essencial do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de busca e apreensão. (TJES. AI Nº
5012247-55.2025.8.08.0000
. DES. REL.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
. 1ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 12/03/2026).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA - ABUSIVIDADE - MORA AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o
“entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

2. Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

3. A previsão contratual acerca da capitalização diária de juros, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva.

4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

5. Recurso provido. (TJES. AI Nº
5003795-90.2024.8.08.0000
. DES. REL.
FABIO BRASIL NERY
2ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 27/08/2024).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para
inaugurar divergência, a fim de CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por KELVIN SILVA ALCANTARA, reformando a decisão agravada para revogar a liminar de busca e apreensão.

É como voto.